Tribunal: TJSP
Processo: 1008836-98.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Débitos prescritos incluídos em cadastro de negociação de dívidas - Sentença Procedente - Recurso do réu - Portal "Serasa Limpa Nome" - Dívida que não pode ser cobrada judicial e extrajudicialmente - Orientação contida no enunciado no 11, da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicado no DJE de 17/10/22 - Sentença mantida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Débitos prescritos incluídos em cadastro de negociação de dívidas - Sentença Procedente - Recurso do réu - Portal "Serasa Limpa Nome" - Dívida que não pode ser cobrada judicial e extrajudicialmente - Orientação contida no enunciado no 11, da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicado no DJE de 17/10/22 - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.